Tribunal: TJBA
Processo: 8040490-78.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040490-78.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENCO EQUIPAMENTOS S/A

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

AGRAVADO: VF VENIERI S.P.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINS BORDINHAO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8040490-78.2021.8.05.0000
,
tendo como Agravante,
RENCO EQUIPAMENTOS S/A
,

e Agravada,
VF VENIERI S.P.A

.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO

a
o recurso.